Tribunal: TJSP
Processo: 1550559-44.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – São Paulo – IPTU – COHAB – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – São Paulo – IPTU – COHAB – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1550559-44.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
e o 4o juízes. Declaram voto convergente o 2o e o 5o juizes. Acórdão com o relator
sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18109/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1550559-44.2019.8.26.0090
APELANTE: Município de São Paulo
APELADO: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
APELAÇÃO
Exceção de pré-executividade em execução
fiscal São Paulo IPTU COHAB – Imunidade recíproca
Art. 150, VI, a, da CF
Sociedade de economia mista

Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços
públicos essenciais de interesse da coletividade Participação
do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade
de seu capital social Não sujeição às normas que regulam a
livre iniciativa
Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da
Constituição Federal Aplicação da limitação constitucional
que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre
a renda ou o patrimônio dos outros
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Paulo contra a sentença de fls. 88/91 que acolheu a exceção
de pré-executividade oposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo - COHAB, reconhecendo o direito da excipiente à imunidade
tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, e que
também reconheceu, portanto, a inexigibilidade do tributo da presente
execução fiscal (que cobrava o IPTU do exercício de
2018),
consequentemente, extinguindo a execução. A sentença também condenou a
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor da execução, além do pagamento das custas e despesas
processuais.
Inconformada, apela a Municipalidade. Aduz que a
COHAB não faz jus à imunidade tributária recíproca, extensível unicamente às
autarquias e fundações públicas, mas não às empresas públicas ou
sociedades de economia mista (como é o caso da COHAB), nos termos do art.
173, § 2o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões à fls.104/111.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo -
COHAB, Sociedade Anônima de Economia Mista, foi constituída em
conformidade com a Lei Municipal no 6.738 de 16 de novembro de 1965. Ao
definir suas finalidades, assim preceitua o art. 5o de seu estatuto:
“[...] I - Estudar os problemas de habitação, principalmente habitação
popular, notadamente na Capital e na Região Metropolitana de São
Paulo, planejar e executar suas soluções, em coordenação com os
diferentes órgãos públicos ou privados, municipais ou não, visando
tornar acessível às classes de menor renda a aquisição ou construção
de casa própria; II - Adquirir terrenos, inclusive com benfeitorias,
destinados à construção ou à venda (lotes urbanizados); adquirir ou
construir unidades habitacionais, comerciais ou não, e equipamentos
comunitários; executar obras de infraestrutura essencial [...], conceder
ou transferir financiamentos a proprietários de terrenos para
construção de habitações ou melhorias existentes, [...] V- Incentivar,
no incremento da habitação de interesse social, a iniciativa particular
em todos os seus aspectos, através de financiamentos e assistência
técnica na fundação e desenvolvimento de cooperativas, movimentos
populares organizados e outras formas associativas em programas
habitacionais, bem como em processos de esforço próprio e ajuda
mútua...
Sucede daí que a COHAB é um exemplo de sociedade
de economia mista que presta serviço público de assistência social, ao
fornecer habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a COHAB (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Município de
São Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria COHAB, cujo fim maior está relacionado à garantia do
direito social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o
art. 6o da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia,
elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as
empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido, são
entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que as
empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito
privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as
vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com
elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a COHAB, por
força do seu objeto social, consistente em “Estudar os problemas de habitação,
principalmente habitação popular, notadamente na Capital e na Região
Metropolitana de São Paulo, planejar e executar suas soluções, em
coordenação com os diferentes órgãos públicos ou privados, municipais ou
não, visando tornar acessível às classes de menor renda a aquisição ou
construção de casa própria; [...]”, é de fato, sociedade de economia mista
prestadora de serviços públicos, fazendo jus à imunidade tributária almejada e
constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
APELAÇÃO Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2009 a 2011. Acolhimento de objeção de não
executividade. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca.
Admissibilidade. Sociedade de economia mista desenvolvedora de
política pública habitacional. Capital social com participação
aproximada do Município de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária
da sociedade, fora do regime de mercado. Construção de unidades
habitacionais para famílias de baixa renda. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. Recurso denegado.
(TJSP;
Apelação
Cível
0562048-28.2012.8.26.0127;
Relator
(a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de Carapicuíba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Imunidade Recíproca COHAB Sentença que
afastou o direito à imunidade recíproca de que goza a COHAB face ao
pagamento de IPTU Descabimento Hipótese em que se trata de
sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do
Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de
lucro Imunidade deve ser reconhecida Precedentes das Cortes
Superiores e deste Tribunal RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2094203-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapevi - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 22/08/2019;
Data de Registro: 27/08/2019)
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a COHAB faz jus à imunidade tributária recíproca
prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a sentença apelada por seus próprios fundamentos. Sucumbente a
Municipalidade, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada, por força
do art. 85, § 11, do CPC, para 12% do valor atualizado da causa.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação no 1550559-44.2019.8.26.0090.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada: COHAB Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo.
Voto n. 31.957.
(Declaração de voto convergente).
Vistos.
Trata-se de acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo, mantendo a extinção da
execução fiscal decretada em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade
tributária. Contudo, apesar da convergência quanto ao resultado do julgamento
proferido, este Segundo Juiz vem manifestar sua divergência quanto ao fundamento
adotado no voto do ínclito Relator.
Senão, vejamos
Com efeito, no voto condutor do acórdão, ficou
consignado o fato de que, como sociedade de economia mista prestadora de serviço
público, a apelada faz jus ao benefício da imunidade tributária recíproca, razão da
divergência ora manifestada.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas
estatais são classificadas em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de
serviços públicos e, em consequência, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime
jurídico que varia em vista da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate
de exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a
doutrina prevalecente, a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente
dita (art. 173) e o 'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em
situações especiais, pode exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do
domínio econômico propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços
públicos incumbe ao Estado.” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo
Horizonte, Editora Fórum, 2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também
ressalta a distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL -
DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO
E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO
FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - . INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
- INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
“(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas
públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos
termos do disposto no § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico
próprio das empresas privadas.
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço
público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que
prestam serviço público. '(...).” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se
submetem as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras
de atividade econômica.
Fixada tal premissa, observe-se que, ainda que a COHAB
apelada exerça atividade de relevante interesse coletivo, a mesma desempenha atividade
econômica em sentido estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da
Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
“§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: (...)”.
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal,
em seu § 2o, veda a concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às
empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, in
verbis:
“Art. 173 (...).
“§ 2o
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado”.
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária à
COHAB, no caso em apreço, implicaria na concessão de benefício fiscal não extensivo
às empresas privadas que também se dedicam à construção de moradias populares, em
evidente afronta ao disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre
Desembargador Eutálio Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição de seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja
imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento
urbano no Estado, confronta com outras empresas do setor privado e, por isso,
conceder a esta a imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e,
assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no
2032110-67.2013.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição sobre
o assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU
de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de
imunidade recíproca Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de
economia mista - Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência
indevida na hipótese de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público Rel. Des.
João Alberto Pezarini; j. 12.12.2013).
Dessa forma, não há como se atribuir à apelada o benefício
da imunidade pretendida.
Todavia, a recorrida faz jus à isenção tributária prevista no art. 1o da Lei
Municipal no 11.856, de 30.08.1995 (lei que concede isenção de IPTU incidente sobre
imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/SP), in verbis:
“Art. 1o - Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana e das Taxas de Conservação de Vias e
Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros que incidam
sobre imóveis destinados ou efetivamente utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais de interesse social, pertencentes ao patrimônio da
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB-SP”.
Outrossim, o art. 2o da Lei 13.657/2003 dispõe que:
“Art. 2o - Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Urbana, os imóveis da COHAB/SP, quando compromissados à venda, nos termos do
art. 1o da Lei no 11.858/95, destinados à implantação de empreendimentos
Habitacionais de interesse Social até a conclusão dos desdobros fiscais dos referidos
imóveis”.
Posto isso, e muito embora afirme a apelante que não houve demonstração de
que o imóvel gerador do tributo seja destinado à implantação de empreendimentos
habitacionais de interesse social, tal como dispõe a lei, depreende-se dos atos
constitutivos da sociedade que todas as transações pela companhia que tenham por
objeto a propriedade imóvel ou serão destinadas diretamente à promoção de
programas habitacionais e reurbanização de áreas, ou deverão, ao menos, representar
atividades operacionais atinentes a esta única finalidade, notadamente na zona
metropolitana de São Paulo, razão pela qual se consideram preenchidos
essencialmente os requisitos para obtenção da isenção pretendida.
Ademais, é prescindível qualquer requerimento administrativo, uma vez que
não há previsão legal neste sentido, bem como não há especificação quanto ao prazo
para início ou finalização dos projetos de execução das casas populares, limitando-se
a lei a exigir sua destinação à execução de projetos de casas populares, o que, de fato,
está satisfatoriamente demonstrado.
Por conseguinte, e tendo-se em vista que, no presente
caso, o que legitima a apelada a figurar no polo passivo da execução é justamente o fato
de ainda manter o domínio formal do imóvel, outra solução descabe senão a da extinção
da ação em virtude do reconhecimento da isenção tributária.
Com isto, por meu voto, igualmente nega-se provimento
ao recurso; contudo, sob outro fundamento.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Segundo Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34231
Comarca: São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelada:
Companhia Metropolitana de Habitação
de São Paulo (COHAB)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o mesmo relatório do douto relator Henrique
Harris Júnior, exarado em seu voto 18109, para também negar
provimento ao recurso, mas por outro fundamento.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face da apelada, objetivando
a cobrança de IPTU do exercício de 2018, no valor total de R$
12.602,48 (doze mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito
centavos - fls 1/2).
Consta ter o apelante se insurgido contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela apelada, e, em
consequência, reconheceu a inexigibilidade do tributo e extinguiu a
execução fiscal, nos termos dos artigos 803, I, 783, e 485, IV, todos
do Código de Processo Civil.
É incontroverso que a executada/excipiente integra a
administração pública indireta, na qualidade de sociedade de
economia mista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às exploradoras de
atividades econômicas, a despeito de ambas serem classificadas
como “pessoas jurídicas de direito privado”.
Ressalte-se, inclusive, que esta relatoria decidia no
sentido de estender a imunidade recíproca às sociedades de
economia mista como, por exemplo, a COHAB e a CDHU.
Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade,
tem-se por adequada e pertinente a adoção do posicionamento
majoritário desta Câmara de Direito Público no sentido de
considerar que a hipótese retratada nos autos não diz respeito à
imunidade, mas sim à isenção tributária, conquanto cumprida a
ressalva da previsão em norma municipal.
Pois bem.
A executada tem por escopo planejar, executar e operar
programas de habitação para atendimento de população de baixa
renda, ou seja, diminuir o déficit habitacional.

O instituto da imunidade recíproca é disciplinado pelo
artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
somente as autarquias e fundações públicas estariam abrangidas
pela imunidade. Esta assertiva seria corroborada ainda pelo
disposto no §2o do artigo 173, segundo o qual “as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista gozem
de privilégios fiscais não extensivos às sociedades do setor privado,
a Carta Magna teve como desiderato equipará-las e impedir a
concorrência desleal.
Sob este aspecto, destaque-se que as sociedades de
economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e se
destinam à exploração de atividade econômica. Assim, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitas ao regime próprio das empresas privadas sob a orientação
de princípios específicos, dentre os quais o da livre iniciativa e da
livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Nesse cenário, a COHAB/SP, embora substitua a
pessoa política estatal na prestação de serviços públicos essenciais
(consecução de programas de habitação para atendimento à
população de baixa renda), ainda assim, não deixa de ser
considerada pessoa jurídica de direito privado, até porque concorre
com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da
moradia popular.
Logo, não há se falar em concessão de imunidade
recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência, mormente porque a atividade desempenhada pela
COHAB não se dá em regime de monopólio ou exclusividade.
Contudo, sob outro prisma, a hipótese trazida à baila
autoriza o reconhecimento da isenção tributária.
O próprio Município de São Paulo, por meio das Leis
Municipais 11.856/95 (artigo 1o c.c artigo 4o) e 13.657/03 (artigos 1o,
2o e 3o), isentou do IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da
apelada,
destinados
ou
utilizados
para
implantação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares
(como no caso), até o lançamento individualizado do imposto
referente às respectivas unidades autônomas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, não há responsabilidade da executada
pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel descritos
nos autos, pois tal como estabelecido pela lei municipal acima
referida, para obtenção da isenção é necessário que o imóvel seja
de propriedade da COHAB e destinado ou utilizado para
implementação de empreendimentos habitacionais destinados a
programas habitacionais, o que se verifica na hipótese retratada
nos autos.
Outrossim, sabe-se que a isenção deve decorrer de lei
que regule com exclusividade a matéria, nos termos do artigo 150,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, tratando-se de caso de
exclusão do crédito. Em outras palavras, há obrigação tributária,
porém a lei dispensa o pagamento do tributo. Vide jurisprudência
desta Corte:
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de
2005 - Sentença que julgou procedentes os embargos à
execução extinguindo a execução fiscal Insurgência do Município
pleiteando reforma - Descabimento - Sociedade de economia
mista - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 Isenção tributária
Leis municipais no 11.856/21995 e 13.657/03 que concedem
isenção aos imóveis da COHAB destinados ou utilizados para
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a
moradias populares - Sentença de extinção mantida - Recurso
não provido. (TJSP; Apelação cível 1003165-69.2017.8.26.0090,
relator Roberto Martins de Souza, 18a Câmara de Direito Público)
IPTU -- COHAB SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA -- Inteligência da Lei Municipal no 13.657/2003, que
concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à COHAB
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobrança indevida -- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1521477-07.2015.8.26.0090, relator Fortes Muniz, 15a Câmara de
Direito Público)
Dessarte, axiomático o preenchimento dos requisitos
autorizadores da isenção. Saliente-se, em complemento, que a lei
municipal instituidora da isenção tributária previu que o direito em
referência perduraria até o lançamento individualizado do imposto
referente às respectivas unidades autônomas, de sorte que a
executada faz jus à isenção tributária prevista na legislação
municipal.
No tocante à verba honorária, estou de acordo com o
montante arbitrado pelo d. Relator, majorando-se os honorários
advocatícios de 10% para 12%, diante do insucesso recursal da
apelante, parte que já havia sucumbido no primeiro grau de
jurisdição, consoante a prescrição disposta no artigo 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, também nego provimento ao recurso,
mas por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento da
isenção tributária em favor da CDHU (ao invés da imunidade
tributária), nos termos desta declaração.
BEATRIZ BRAGA
5a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
128522BC
9
13
Declarações de
Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
13C57CDD
14
19
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
13BCACBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1550559-44.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.